Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709343-15.2021.8.07.0020 RECORRENTE: PEDRO YTALO ROSA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate. 2. A qualificadora não deve ser afastada quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 3. No caso dos autos, o juízo de origem valorou os elementos informativos produzidos na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige juízo de certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural, o Tribunal do Júri. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, e 413, caput, do Código de Processo Penal, asseverando que não deveria ter sido pronunciado pela qualificadora do motivo torpe, diante da ausência de provas. Afirma que as provas testemunhais (inclusive indireta) e as imagens capturadas das câmeras de segurança não poderiam embasar a decisão de pronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 121, § 2o, inciso I, do CP, e 413, caput, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “o local em que os fatos ocorreram e em que a vítima foi encontrada, as agressões presenciadas pelas testemunhas, as imagens capturadas das câmeras de segurança e o envolvimento com a traficância de drogas evidenciam, de modo coerente, a existência de probabilidade em relação à autoria delitiva. Em juízo, o recorrente permaneceu em silêncio. Portanto, a versão apontada quanto a autoria, em princípio, se mostra verossímil e suficiente para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim, o magistrado pronunciou o réu com base nas declarações de testemunhas, produzidas na fase investigatória, além das provas orais, colhidas em juízo, e as imagens das câmeras de segurança. O juízo de origem valorou os elementos informativos colhidos na fase da investigação policial e as provas produzidas sob o contraditório, suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige juízo de certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. Pelas mesmas razões, não há que se falar na exclusão da qualificadora pelo motivo torpe, porque o conjunto fático-probatório indica que o motivo do crime decorreu por causa de dívidas de drogas. Desse modo, a qualificadora não deve ser afastada” (ID 49212720). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027